Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-23.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS E FALSA IDENTIDADE. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CRIME COMETIDO EM RESIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É maior a reprovabilidade da conduta do agente que pratica crime de roubo, subtraindo bens no interior de residência habitada, conferindo-lhe grau de censura suficiente para a valoração negativa da culpabilidade.
2. Prejudicado o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto já concedido na r. sentença.
3. De acordo com o entendimento do STJ, ao escolher a fração de redução da tentativa, entre 1/3 e 2/3, o julgador deve considerar o iter criminis percorrido, ou seja, o quanto o agente avançou na execução do delito. Diante do contexto fático delineado nos autos, compatível a redução da pena em 1/2 (metade).
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.